Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-90.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800682-90.2022.8.14.0128

APELANTE: LEONARDO TEIXEIRA DA GAMA FILHO

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 E INCISOS DO CPP NÃO OBSERVADOS. NULIDADE
: IMPROCEDENTE.

1. em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal colhida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

2. Ademais, verifica-se que a condenação do ora apelante
não se fundamentou exclusivamente
no reconhecimento pessoa realizado em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e de OUTRAS testemunhas, colhidos sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida no édito condenatório ora hostilizado.

3. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA Nº 443 DO STJ
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

2. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

3. DESTARte, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial atinente à circunstâncias do crime, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada.

4. Ademais, em casos de haver duas ou mais causas de aumento da pena, a jurisprudência pátria é pacifica quanto a possibilidade de utilização de uma delas para aferição negativa de circunstância judicial, na 1ª fase de dosimetria da pena, e outra para majoração da pena na 3ª etapa dosimétrica, desde que não se utilize a mesma fundamentação, evitando-se, assim, indevido
bis in idem
. Precedentes.

5. Não obstante, observo que a utilização da causa de aumento do concurso de pessoas, para justificar a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, autoriza a aplicação da fração de 1/4 (um quarto) para exasperação da reprimenda, vez que devidamente fundamentada.

6. pena mantida.

3.
PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Como cediço, o caput, do artigo 77, do Código Penal, institui que somente poderá ser concedido o benefício se a pena imposta ao sentenciado for inferior a 02 (dois) anos de reclusão, o que não ocorre na hipótese.

2. Na hipótese, a pena aplicada ao ora apelante foi mantida no patamar de 09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, razão pela qual entende-se que não foram preenchidas as condições elencadas no artigo 77 do Código Penal Brasileiro.

3. Pedido não acolhido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por
unanimidade
, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em 26 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16419072, que no dia
15 de setembro de 2022
, por volta das 17h20min, no estabelecimento comercial “Box da Hello II”, no município de Terra Santa/PA, que os nacionais
José Darlison Fernandes Alves
e
Leonardo Teixeira da Gama Filho
subtraíram para si, em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis da vítima
Hélcio Luís Coelho dos Anjos
.

Conforme restou apurado, no dia e hora acima mencionados, os denunciados adentraram no mercadinho “Box da Hello II” e, ambos empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados ordenaram que todos os funcionários e clientes fossem para trás do balcão de frios. Em seguida, o denunciado
José Darlison
entregou uma bolsa preta para uma das funcionárias do estabelecimento e mandou que esta entregasse todo o dinheiro que estava no caixa do correspondente “Bradesco Expresso”, que funciona no interior do supermercado.

Em sequência, o denunciado
José Darlison
seguiu até um dos caixas do comércio e também retirou todo o dinheiro que ali estava. Após a empreitada criminosa, os denunciados empreenderam fuga em uma motocicleta Honda Pop, de cor vermelha.

Após o ocorrido, os fatos foram comunicados à Polícia Civil, que logrou êxito em identificar os denunciados como sendo os autores do crime.

Assim, alguns dias depois, tomou-se conhecimento, pelas redes sociais, de que os denunciados e outros indivíduos haviam sido presos em flagrante delito no município de Faro/PA, acusados da prática de porte ilegal de arma de fogo. Então, de posse das imagens divulgadas, os funcionários e clientes do supermercado reconheceram o denunciado
José Darlison
como um dos autores do roubo ao estabelecimento comercial, bem como a arma de fogo utilizada por ele.

Comunicou que, de acordo com o relato do ofendido, os denunciados subtraíram a importância de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo R$ 22.000,00 (vinte e dois) mil do correspondente bancário “Bradesco Express”, e o restante do caixa do supermercado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
13 de outubro de 2022
, ID 16419073, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
09 de maio de 2023
, ID 16419133.

Por não ter sido localizado, o nacional
José Darlison Fernandes Alves
foi intimado da sentença condenatória por
Edital
, com fulcro no
artigo 392, inciso VI, do CPP
, ID 16419148.

Por outro lado, ao ser intimado, ID 93755373, o nacional
Leonardo Teixeira da Gama Filho
manifestou seu desejo em recorrer do pronunciamento condenatório, ID 16419149.

Em suas
razões recursais
, ID 16419151, a combatente defesa atuando em favor do ora apelante argumentou pela sua
absolvição
, sustentando a fragilidade do conjunto probatório disponível nos autos, em especial pela
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase investigativa, em afronta às formalidades legais do
artigo 226 e incisos, do CPP
.

Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena
em definitivo aplicada, arguindo a impossibilidade de aferição negativa das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CP
com base em elementos inerentes ao tipo penal, bem como a
redução da fração de aumento da pena
, na
3ª etapa dosimétrica
, em atenção à
Súmula nº 443 do STJ
.

Por derradeiro, na hipótese de diminuição da pena, requisitou a concessão da
suspenção condicional da pena
, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16419161, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação, “
no sentido de que o recorrente seja absolvido em virtude da insuficiência de provas para a condenação
”.

Nesta
Superior Instância
, ID 17151960, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, unicamente para que seja reformada a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo
a quo
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16419151, a combatente defesa atuando em favor do ora apelante argumentou pela sua
absolvição
, sustentando a fragilidade do conjunto probatório disponível nos autos, em especial pela
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase investigativa, em afronta às formalidades legais do
artigo 226 e incisos, do CPP
.

Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena
em definitivo aplicada, arguindo a impossibilidade de aferição negativa das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CP
com base em elementos inerentes ao tipo penal, bem como a
redução da fração de aumento da pena
, na
3ª etapa dosimétrica
, em atenção à
Súmula nº 443 do STJ
.

Por derradeiro, na hipótese de diminuição da pena, requisitou a concessão da
suspenção condicional da pena
, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 E INCISOS DO CPP NÃO OBSERVADOS. NULIDADE
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria
do delito em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). A
materialidade do delito
restou demonstrada através do Inquérito Policial (Num. 78516796), fotos do assalto (Num. 891782715), bem como, pelo conjunto de depoimentos prestados, tanto na fase policial como em Juízo. No que tange à
autoria
, vejamos as provas colhidas em sede de instrução criminal. A
vítima Hélcio
, proprietário do estabelecimento comercial, relatou
que não estava no local no momento do assalto
;
que foi informado por sua funcionária do ocorrido
; que, pelas
imagens das câmeras de vigilância
, verificou
que eram dois indivíduos e que eles entraram de máscara e boné
;
que foi levado cerca de 25 mil reais
;
que um dos roubadores estava armado
;
que os assaltantes fugiram numa motocicleta
;
que lembra que a polícia chegou a identificação dos assaltantes por meio da locadora da motocicleta
; que não foi recuperado nenhuma quantia roubada; A
testemunha Janaína
, que é
gerente do estabelecimento
, afirmou qu
e os assaltantes estavam com os rostos cobertos
; que não se recorda bem se eram os dois,
mas pelo menos um estava armado
; que ação foi muita rápida;
que os acusados chegaram em uma motocicleta
;
que a abordagem foi feita no caixa do banco expresso
; que os assaltantes mandaram todos se abaixarem; A
testemunha Vivaldo
contou que entrou no estabelecimento no momento em que ocorria o assalto;
que o indivíduo que o abordou estava armado
;
que, ao ver a notícia de prisão de homem na cidade de Faro, ao verificar a arma apreendida, notou que era bem parecida com utilizada no assalto
;
os assaltantes estavam com máscaras cirúrgicas
;
que os assaltantes tiraram foto de todos que estavam no momento do assalto
; quando entrou no estabelecimento, os funcionários já estavam rendidos em pé e com as mãos para cima;
que um dos assaltantes mandou ficar de joelhos, apontando a arma
; que mandava todos ficarem calados;
que, ao final, os acusados mandaram todos os rendidos olharem para o celular e tiraram uma foto de todos
; que a ação durou por volta de 10 minutos; A
testemunha Maronilson
, sob o crivo do contraditório, que não estava no local em que ocorreu o assalto;
que foi a sua motocicleta que foi utilizada na empreitada criminosa
;
que quem alugou a motocicleta foi Gilaenson
;
que ao saber do ocorrido, foi com a polícia até a residência do locatário, ocasião em que Gilaelson ficou detido na delegacia
;
que a motocicleta foi encontrada dias após em um matagal
; que Gilaelson falou que emprestou a moto, mas não disse para quem;
que reconheceu sua motocicleta pelas imagens das câmeras devidos aos logos gravados no veículo
; A
testemunha Josivana
, que estava trabalhando no caixa no momento do assalto; que levaram cerca de R$20.000,00;
que o assaltante que realizou a abordagem estava de capacete e o outro estava de máscara cirúrgica
;
que tomou conhecimento que os acusados foram presos na cidade de Faro
; A
testemunha Nilton Diego
, Policial Militar, contou que trabalhou em Faro/PA na época dos fatos narrados na denúncia; que após o assalto apurado nos autos, ele foi convocado para reforçar a segurança da Comarca; que ao diligenciar,
tomou conhecimento do envolvimento dos dois acusados no assalto
; que no dia 18, estava de serviço em Faro/PA,
recebeu uma denúncia anônima avisando que a dupla que assaltou em Terra Santa iria realizar um roubo em Faro
;
que Dilaenson era a pessoa que alugou a moto aos acusados e que ele confirmou isso para outra guarnição da polícia
;
que através das imagens do assalto em Terra Santa
,
chegaram a Cavani e Lourinho como autores do crime
; que comunicou aos comerciantes de Faro sobre a possibilidade do assalto;
que, pelas filmagens, Cavani quem se dirigiu até o caixa do comércio
;
que Cavani estava com uma mochila nas filmagens
;
disse que tomou conhecimento que as armas apreendidas em posse dos acusados em Faro/PA foram as mesmas utilizadas no assalto
;
que reconheceu Darlison pelas imagens, pois quando estava de fora do estabelecimento, ele estava sem máscara
; A
testemunha Dr. Diogo Guilherme
,
Delegado de Polícia Civil de Terra Santa
, relatou
que Darlinson foi reconhecido pelas pessoas que estavam no momento do assalto dentro do estabelecimento comercial
;
contou também que a arma foi reconhecida pelas vítimas
;
que as vítimas não identificaram o lourinho, mas há depoimentos, como do Dilaelson, ele indica o Leonardo como sendo a pessoa a quem ele alugou a moto e entregou a motocicleta momentos antes da prática do roubo
;
que Darlisson, em depoimento foi feito em Terra Santa, ele disse que as armas não eram dele, eram do Leonardo e essas armas que foram apreendidas em Faro, inclusive arma utilizada no roubo
;
que uma das armar utilizadas no assalto era uma arma ‘prateada’
; O
Delegado de Polícia Civil Renan Dantas
, na
condição de testemunha
, relatou
que os acusados José Darlisson e o Leonardo foram presos no município de Faro, juntamente com a pessoa de Diego dos Santos, que é o Zé do ovo, e Daniel guerreiro Cunha
;
que eles estavam portando 3 armas de fogo no momento da prisão
.
Narrou ainda que a prisão dos acusados em Faro se deu após o assalto ao box da Helô em Terra Santa
;
que entrou em contato com o delegado Diogo, e ele informou que vítimas reconheceram José Darlison como sendo um dos autores do roubo no box da hello, bem como reconheceram também a arma de fogo utilizada no crime
;
que arma de fogo que foi apreendida em Faro foi reconhecida é por uma das vítimas, segundo o delegado Diogo, como sendo uma das armas utilizadas no assalto de Terra Santa
;
que acredita que essas 4 pessoas presas em Faro também iriam praticar algum assalto no município
; Em seu interrogatório,
o réu Leonardo Teixeira negou a prática do crime
; que foi preso com armas logo após o assalto; que conhecia Darlison há pouco tempo, que saíam para usar drogas; que não sabe dizer se José Darlison está envolvido; que no dia dos fatos, estava trabalhando de serviços gerais, vendendo tucumã; falou que o dono do aluguel de motos pode comprovar que ele estava trabalhando no dia, pois vendeu tucumã no dia anterior ao crime; que as armas apreendidas com ele são de um indivíduo chamado Roberto de Juruti/PA; que seria pago para transportar as armas até a cidade de Faro/PA;
que eram 03 armas
;
O réu José Darlison
, em seu interrogatório,
negou seu envolvimento no crime
. Relatou que, de fato, a pessoa que aparece nas imagens do assalto são parecidas com ele, porém não é; que no dia do fatos, ele estava na praia do Sai de Baixo em Terra Santa/PA;
disse que Leonardo também estava no horário e local
; que tem como provar o fato de estar em local diverso do crime através de mensagens; disse que não quer envolver pessoas para comprovar sua presença no local diverso do crime; Pois bem. Analisando o conjunto probatório,
verifico que restou suficientemente provada a autoria delitiva imputada ao acusado
. Com efeito,
em que pese as imagens das câmeras de segurança não possam conferir certeza a respeito da identidade dos assaltante
s,
todo o arcabouço probatório não deixam dúvidas de que José Darlison e Leonardo Teixeira foram autores do crime de roubo
. Isto é,
se comprovou que eles foram os indivíduos que ingressaram no estabelecimento comercial e realizaram o assalto
,
tendo Darlison feito uma abordagem mais direta na subtração do dinheiro
,
enquanto Leonardo dava guarida
. Bem de ver que as testemunhas que estavam no momento do crime, dentro do estabelecimento comercial, trouxeram versões condizentes, narraram de forma semelhante à forma como ocorreu o assalto e as condutas de cada roubador. Neste ponto, cumpre ressaltar o
depoimento do adolescente Gilaelson Santana da Silva
, em sede de Inquérito Policial (Num. 78516796 – Pág. 10),
que ele afirma que Leonardo o abordou e pediu que ele alugasse a moto POP VERMELHA
,
a mesma utilizada no assalto
. Ainda,
segundo relato de Gilaelson
,
ao verificar as imagens do crime, afirmou que a pessoa que está vendido calça comprida
,
camisa vermelha e capacete é Leonardo
. Com efeito,
a versão apresentada pelo adolescente está condizente com o depoimento prestado pela testemunha Maronilson
,
dono da motocicleta alugada e utilizada no crime
. Para além disso,
não restaram dúvidas a respeito de que as armas utilizadas no assalto
,
principalmente a “prateada”
,
foram as mesmas apreendidas por ocasião da prisão dos réus na cidade de Faro/PA
.
Por se tratar de uma arma diferente, é perfeitamente crível que as testemunhas estejam falando a verdade, não havendo margem para dúvidas ou enganos por elas
. Outro ponto que merece destaque são as versões conflituosas entre as narrativas dos acusados, principalmente sobre onde estavam no momento em que o crime ocorria.
Bem de ver que Leonardo informou que estava vendendo tucumã
,
já Darlison afirmou que estava no banho na Praia do Sai de Baixo juntamente com Alexandre e outras pessoas
. Contudo, ambos os réus não trouxeram nenhuma prova que comprovasse a veracidade dessa informação. Outrossim,
cumpre mais uma vez ressaltar que, apesar de aparecer nas imagens de câmeras de segurança totalmente “coberto
”,
todos os elementos colhidos nesta ação penal põem Darlinson e Leonardo como autores do roubo
. Neste diapasão, é importante salientar que, em seus interrogatórios, os denunciados trouxeram narrativas totalmente desconexas, sem respaldo fático algum. Pelo contrário,
a versão trazida pelo Ministério Público foi corroborada por todo o arcabouço probatório colhido em inquérito policial, assim como durante a instrução criminal
. Bem de ver
que, não foi coincidência, a prisão em flagrante dos acusados em Faro/PA, logo após a realização do assalto em Terra Santa, na posse de três armas de fogo, sendo, uma delas, perfeitamente reconhecida pelas pessoas que foram abordadas durante o assalto no “Box da Helô”
. Outrossim,
urge ressaltar que a conclusão pela condenação não está baseada única e exclusivamente por imagens de câmeras de segurança
,
mas por todos os depoimentos colhidos que foram na mesma linha narrativa, não houve contradições por parte das testemunhas acusatórias
. Atrelada a isso,
há ainda o fato dos acusados serem presos posteriormente, dias após o assalto, com armas e, uma delas, a que foi utilizada na empreitada criminosa aqui apurada
. Assim,
pelo que foi apurado
,
não restam dúvidas de que os acusados
,
mediante uso de arma de fogo
,
subtraíram R$22.000,00 do estabelecimento comercial “Box da Helô”
,
deixando o local após a consumação do delito
. Além disso, analisando as provas, percebe-se
que a subtração do bem foi perpetrada pelos dois acusados (art. 157, § 2º, II, do CPB)
,
tendo utilizado uma arma de fogo para abordar a vítima durante a ocorrênci
a,
atestando a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do Código Penal comprovado o seu efetivo emprego na ação delituosa
. (...).”
ID 16419133.
Grifei

Diante da fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
, verifico que existem elementos probatórios hígidos e robustos, aptos a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

Certo que a
materialidade do delito
está demonstrada através dos autos do
Inquérito Policial
acostado aos autos, ID 16419066, em especial pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00108/2022.100597-8
, pág. 04, pelo
Relatório Final
da autoridade policial, pág. 45- 53, bem como pelas declarações da vítima e testemunhas, as quais foram reprisadas em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do crime narrado na denúncia.

Em relação a
autoria do ilícito
, compreendo que os depoimentos da vítima e demais testemunhas, de maneira uníssona, apontam para o ora apelante como um dos autores da empreitada delituosa sob epígrafe, inexistindo dúvidas que o isentem da responsabilidade penal imputada na decisão condenatória.

Imperioso frisar, inicialmente, que em seu depoimento prestado em ambas as fases, a testemunha
Maronilson Melo Garcia
afirmou que sua motocicleta foi utilizada na prática criminosa. Advertiu que o veículo havia sido locado para a pessoa de pronome “Gislaelson”, acompanhada do cidadão “Jeanzinho”, por volta das 16h00min. Informou que no meio da tarde, próximo às 17h30min, viu circulando nas redes sociais imagens do assalto ao “Box da Hello II”, razão pela qual se deslocou até a Delegacia de Polícia e, posteriormente, acompanhado da guarnição, foram até a residência de “Gislaelson”, que veio a ser detido. Pontou que o menor esclareceu que havia emprestado a motocicleta para outra pessoa, e que o veículo só veio a ser encontrado dias depois, em um matagal.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o menor adolescente
Gislaelson Santana da Silva
, relatou que por volta da 16h00min, havia recebido a motocicleta Honda Pop, de cor vermelha, do cidadão “André”, seu primo, para dar uma volta e depois devolver à locadora, porém, ao passar pela Rua Onze, o nacional Leonardo, conhecido por “Léo”, o chamou e lhe deu R$ 50,00 (cinquenta reais) para alugar novamente a motocicleta e entregar a ele. Assim, o declarante sublinhou que foi novamente a locadora e locou a moto do senhor “Taca”, e a repassou para “Léo”, nas proximidades da casa dele, na Rua Dez, e que “Léo” teria dito que ia pegar um parceiro dele para darem umas voltas na cidade. Acrescentou que após deixar a moto com “Léo”, pegou um mototáxi e dirigiu-se até a casa de sua namorada, de prenome “Ana Paula”. Que, após a ocorrência dos fatos, a Polícia foi até a casa de sua namorada, e o conduziu á Delegacia. Que, ao ver as imagens, dos homens que realizaram o assalto no “Box da Hello II”, afirmou que a pessoa vestindo calça comprida, camisa vermelha da AC, e capacete, é o indivíduo “Leonardo”, vulgo “Léo”.

Tais informações indicam que o ora apelante era um dos indivíduos que praticaram o assalto, e que estava utilizando a motocicleta Honda Pop, de cor vermelha, no momento do ocorrido, além de estar trajando
“calça comprida jeans, camisa vermelha da AC, e capacete”
.

Tal relato se coaduna, ainda, com o depoimento da vítima
Hélcio Luís Coelho dos Anjos
que, em juízo, rememorou que, de acordo com o relato dos seus funcionários, os dois indivíduos que efetuaram o assalto ao seu estabelecimento comercial chegaram juntos nesta exata motocicleta, e nela se evadiram, logo em seguida, do local.

Nesta mesma esteira, a testemunha
Janaina Pinheiro Costa
, apesar de não ter conseguido ver o rosto dos criminosos, pode afirmar que um deles
“estava usando farda da AC, e capacete vermelho”
, descrevendo, assim, as mesmas características dadas pela testemunha
Gislaelson Santana da Silva
. Além disso, ela ainda pôde esclarecer que o
“indivíduo com farda da AC estava utilizando uma arma maior preta, parecendo com uma pistola”
, e que, pelas imagens das câmeras de segurança, os dois indivíduos chegaram juntos na motocicleta Honda Pop, de cor vermelha.

Não obstante, após ser reinquirida em sede policial,
Janaina Pinheiro Costa
atestou que uma das armas utilizadas no ilícito fora apreendida pela equipe policial, na cidade de Faro/PA, quando da abordagem de José Darlison e Leonardo Teixeira, ora apelante, sendo um “revólver prateado”, que teria sido utilizado por José Darlison no cometimento do crime.

Dentro deste contexto, a testemunha
Josivana dos Santos Guerreiro
, também compartilhou que um dos indivíduos estava “
usando calça cinza, camisa vermelha, com mangas cumpridas da AC, e capacete”
, e que, após um cinco minutos após sua entrada, este mesmo indivíduo se aproximou do balcão do banco expresso, empunhando uma arma de fogo, e anunciou o assalto. Indicou, ainda, que em determinado momento, este indivíduo usando farda da AC, apontou o dedo em direção a uma funcionária de nome “Aline”, mandou ela ir até o caixa do banco expresso, e depositar todo o dinheiro dentro de uma bolsa de costa. Ressaltou, oportunamente, que tomou conhecimento que os responsáveis pelo assalto foram presos na cidade de Faro/PA.

Portanto, além das características pessoais dos criminosos, do reconhecimento do veículo usado na ação delitiva, as testemunhas ainda foram capazes de reconhecer, como visto, uma das armas empregadas no crime, situação que corrobora a versão acusatória oferecida na denúncia.

Assim, de rigor adicionar o depoimento da testemunha
Vivaldo Alfaia da Silva Júnior
, que em juízo reprisou seu depoimento prestado na fase policial, asseverando que
“foi rendido por um indivíduo usando boné, camisa escura com capuz, bermuda jeans, o qual estava com um revólver prateado”
, e que, posteriormente, ficou sabendo pelas redes socias que a Polícia de Faro havia prendido 04 (quatro) indivíduos com armas no porto da cidade e, ao ver a fotografia dos 04 (quatro) elementos, um ao lado do outro, reconheceu José Darlison Fernandes Almeida como a pessoa que lhe rendeu durante o assalto. Além disso, reconheceu o revólver prateado como sendo a arma utilizada pelo indivíduo que lhe abordou.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a
prova testemunhal
colhida na
fase judicial
, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, especialmente quando corroborada pelos demais
depoimentos testemunhais
colhidos ao longo da instrução processual, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1.577.702 DF 2019/0268246-6, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos
depoimentos das testemunhas compromissadas
arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Ademais, é cediço que o
reconhecimento de pessoas ou coisa
é o
meio de prova
que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova.

Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva,
quando houver necessidade
, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. É possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença.

Vejamos o que dispõe o
artigo 226 do Código de Processo Penal
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Portanto, para que se repute válido o
reconhecimento pessoal ou de coisa
(quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo),
imprescindível
que sejam seguidos os devidos procedimentos legais.

Neste sentido, a
6ª- Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC
598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Para melhor compreensão da matéria, trago à baila trecho do referido julgado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3.
O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador
.
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. (...).
(STJ - HC 598.886 SC 2020/0179682-3, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

No presente caso, entretanto, verifica-se que a condenação do ora apelante
não se fundamentou exclusivamente
no reconhecimento pessoa realizado em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como demonstrado alhures.

Conforme assentado na decisão ora impugnada, ID 16419133, a testemunha
Diogo Guilherme
, Delegado de Polícia Civil de Terra Santa/PA, inquirido em audiência de instrução e julgamento, narrou
“que Darlinson foi reconhecido pelas pessoas que estavam no momento do assalto dentro do estabelecimento comercial; contou também que
a arma foi reconhecida pelas vítimas
; que as vítimas não identificaram o lourinho,
mas há depoimentos
,
como do Dilaelson
, ele indica o Leonardo como sendo a pessoa a quem ele alugou a moto e entregou a motocicleta momentos antes da prática do roubo;
que Darlisson, em depoimento foi feito em Terra Santa
,
ele disse que as armas não eram dele
,
eram do Leonardo e essas armas que foram apreendidas em Faro
,
inclusive arma utilizada no roubo
; que uma das armar utilizadas no assalto era uma arma ‘prateada’.”
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Renan Dantas
, Delegado de Policial Civil, ao ser ouvido em juízo, nos termos da lei, noticiou que
“José Darlisson e o Leonardo foram presos no município de Faro, juntamente com a pessoa de Diego dos Santos, que é o Zé do ovo, e Daniel guerreiro Cunha.
Eles estavam portando 3 armas de fogo no momento da prisão
.
Narrou ainda que a prisão dos acusados em Faro se deu após o assalto ao box da Helô em Terra Santa
; que entrou em contato com o delegado Diogo,
e ele informou que vítimas reconheceram José Darlison como sendo um dos autores do roubo no box da hello
,
bem como reconheceram também a arma de fogo utilizada no crime
;
que arma de fogo que foi apreendida em Faro foi reconhecida é por uma das vítimas
,
segundo o delegado Diogo
,
como sendo uma das armas utilizadas no assalto de Terra Santa
; que acredita que essas 4 pessoas presas em Faro também iriam praticar algum assalto no município;”

Grifei

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Friso que a autoria delitiva não foi estabelecida
apenas
no reconhecimento do ora apelante,
mas em outras provas
, como os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas, que reprisaram em juízo o relato prestado durante a fase inquisitiva.

Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pela vítima que embasou a condenação do apelante pela prática do crime em tela, sendo viável, portanto, a manutenção do pronunciamento condenatório ora combatido.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2.128.933 DF 2022/0149489-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vítima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 724.859 SC 2022/0048027-3, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator (a): Desembargador
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022,
3ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ/ES – APR 00044170720188080021, Relator (a): Desembargador WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR 10480150215147001
Patos de Minas
, Relator (a): Desembargador
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA Nº 443 DO STJ
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). De
Leonardo Teixeira
: Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à
culpabilidade
,
o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo
. Em relação aos
antecedentes
, verifico que ele é
reincidente
(Num. 91970751),
mas será valorada na segunda fase
. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo do delito
contra o patrimônio se constituiu pelo desejo de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio. As
circunstâncias do crime
se revestem de
excepcional gravidade
, porquanto foi
cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes
. Assim,
utilizo a majorante do concurso de pessoas nesse momento
,
para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e o emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, como causa de aumento de pena
. As
consequências
foram as inerentes ao tipo. O
comportamento da (s) vítima (s)
não contribuiu para a eclosão do evento criminoso. Após detida análise das
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, quais sejam,
circunstâncias do crime (concurso de agentes)
, na primeira fase da dosimetria fixo a
pena-base
acima do mínimo legal no patamar de
1/4
, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Na
segunda fase
de aplicação da pena e diante do comando do art. 68 do CPB, presente a circunstância agravante da
reincidência
. Assim, aumento a pena no patamar de
1/6
, ficando a
pena intermediária
em
5 anos e 10 meses de reclusão
e
18 dias-multa
. Na
terceira fase
, reconheço a existência de
duas causas de aumento de pena
previstas nos
inciso II do § 2º (concurso de agentes) e inc. I do § 2º-A (uso de arma de fogo), ambos do art. 157 do CP
, entretanto, nesta fase utilizarei somente a última, pois a primeira já foi valorada negativamente na fixação da pena-base, como circunstâncias do (s) crime (s). Assim, aumento as penas em
2/3 (dois terços)
, estabelecendo a sanção,
DEFINITIVA E CONCRETA
, EM
09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, ALÉM DE
30 (TRINTA) DIAS-MULTA
, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. Diante das diretrizes do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo como regime de cumprimento de pena o
inicialmente

FECHADO
.
Incabíveis
a
substituição
e o
‘sursis’ da pena
, pois
não preenchidos
os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR JOSÉ DARLINSON FERNANDES ALVES e LEONARDO TEIXEIRA DA GAMA FILHO, já qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, e 2º-A, inc. I, do CPB, às penas de 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, e 09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, respectivamente. (...).”
ID 16419133.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
, sob a seguinte fundamentação:
“As circunstâncias do crime se revestem de excepcional gravidade, porquanto foi cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Assim, utilizo a majorante do concurso de pessoas nesse momento, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e o emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, como causa de aumento de pena.”

Na
2ª etapa dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, sendo aplicada a fração de
1/6 (um sexto)
para incremento da pena, restando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da reprimenda.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, o juízo singular reconheceu a incidência da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal
, sendo exasperada a pena na fração de
2/3 (dois terços)
.

Assim, a
pena em definitivo
foi fixada no patamar de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Outrossim, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial atinente à
circunstâncias do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Neste sentido, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ/PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...)
.
(TJ/PA AP 00093300820178140051, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022,
1ª Turma de Direito Penal
, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Destarte, em casos de haver duas ou mais causas de aumento da pena, a
jurisprudência pátria
é pacifica quanto a possibilidade de utilização de uma delas para aferição negativa de circunstância judicial, na 1ª fase de dosimetria da pena, e outra para majoração da pena na 3ª etapa dosimétrica, desde que não se utilize a mesma fundamentação, evitando-se, assim, indevido
bis in idem
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase
. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 395.774 MG 2017/0082267-0, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 1.745.746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Não obstante, observo que a utilização da
causa de aumento
do
concurso de pessoas
, para justificar a
valoração negativa
do vetor
circunstâncias do crime
, autoriza a aplicação da fração de
1/4 (um quarto)
para exasperação da reprimenda, vez que devidamente fundamentada.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
- Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência – (...).
(STJ - AgRg no HC 730.704 SP 2022/0080394-6, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, “
A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes
” (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

3.
PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL:

Adianto que a pretensão recursal em testilha não merece ser acolhida.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece os requisitos necessários para aplicação da
suspensão condicional da pena
-
Sursis
, no
artigo 77, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código,

§1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício;

§2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

Como cediço, o
caput
, do
artigo 77, do Código Penal
, institui que somente poderá ser concedido o benefício se a pena imposta ao sentenciado for inferior a 02 (dois) anos de reclusão, o que não ocorre na hipótese.

Como visto anteriormente, em que pese a irresignação defensiva, a pena aplicada ao ora apelante foi mantida no patamar de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, razão pela qual entende-se que não foram preenchidas as condições elencadas no
artigo 77 do Código Penal Brasileiro
.

Nesta linha de cognição, o entendimento
jurisprudencial
é uníssono no sentido de ser incabível o
Sursis
, quando não preenchido os requisitos legais. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - ART. 77, CP - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO BENS APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva e estando presentes todas as elementares do delito de tráfico de drogas, o indeferimento do pedido absolutório é a medida que se impõe. 2.
Inviável a concessão do sursis quando a pena privativa de liberdade é superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal
. 3. (...). 5. Recurso não provido.
(TJ/MG - ACR 0492104-02.2021.8.13.0024, Relator (a): Desembargador
Paulo de Tarso Tamburini Souza
, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. INCABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO.

1. (...). 4.
Descabida a suspensão condicional da pena por ausência do requisito objetivo previsto no art. 77, caput, do Código Penal, uma vez que a sanção privativa de liberdade imposta é superior a 2 anos
. 5. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 119.997 RJ 2012/0027011-9, Relator (a): Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
o pedido defensivo ora analisado.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
LEONARDO TEIXEIRA DA GAMA FILHO
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 05/03/2024